Tribunal: TJDFT
Processo: 0716916-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS. CADASTRO NOS SISTEMAS DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. OBRIGATÓRIO. CITAÇÃO CERTIFICADA POR MEIO ELETRÔNICO. NÃO PADECE DE VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 246 do CPC "§ 1o "as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)". E nos termos do § 6o "Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)".
2. Comprovado que a empresa é cadastrada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, tem email cadastrado em órgão oficial, consta como ativa, e o sistema informatizado registrou ciência da Recorrente, a citação certificada por meio eletrônico não padece de vícios.
3. Recurso desprovido.